Tribunal: TJDFT
Processo: 0750183-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750183-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0713808-34.2025.8.07.0018, no qual contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 253555369): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL, em substituição, no caso em apreço, à vários servidores, oriunda da ação de conhecimento no 0001858-21.2015.8.07.0018 (2015.01.1.007620-0). O §1o do art. 113 do Código de Processo Civil permite ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo, hipótese dos autos, como se observa abaixo: "Art. 113 (...) § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença." Este Juízo, esclarece que tem verificado que demandas com essa quantidade de pessoas no polo ativo vem gerando atraso na movimentação e marcha processual e, consequentemente, uma prestação jurisdicional inadequada, ineficiente e demorada. Em demandas de cumprimento individual de sentença coletiva com muitos autores ou com muitos substituídos, observa-se uma excessiva oneração de alguns autores que, em que pese estarem com a situação regular, ficam aguardando a resolução de pendências ou situações irregulares de outros autores para que seus processos tenham andamento de forma conjunta, o que causa prejuízo para quem está em situação regular em detrimento de outros que, inevitavelmente em todo processo com grande número de litisconsortes, estão em situação irregular. Dessa forma, revisitando posicionamento anterior, com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional célere, eficiente como se busca ofertar neste Tribunal de Justiça, em obediência aos preceitos legais e constitucionais vigentes determino que neste cumprimento de sentença conste apenas um substituído. Assim, intime-se o(a) advogado(a) do Sindicato para que, em 15 dias úteis, apresente emenda, em nova petição inicial, constando apenas o primeiro substituído da petição anteriormente apresentada na inicial. A emenda deve vir acompanhada de tabela com os valores que se busca recebimento, bem como os documentos necessários, tanto do processo coletivo quanto do autor (inclusive ficha financeira do período guerreado), para permitir o contraditório e ampla defesa da parte adversa, bem como o conhecimento deste Juízo para decidir sobre o direito que se busca. Os demais substituídos deverão constar cada um em uma nova petição inicial acompanhada dos seus cálculos, respectivos documentos (inclusive ficha financeira do período guerreado) e todas devem ser distribuídas por prevenção a este Juízo, mencionando a prevenção a esta ação que foi desmembrada. Esclareço que em todas as iniciais analisadas até agora, a sentença do processo de conhecimento juntada se refere ao processo 2013.01.1.136568-8 e não ao processo 2015.01.1.007620-0, como deveria ser, havendo, portanto, ausência de documento essencial ao ato. Observo, ainda, a juntada de um substabelecimento genérico onde sequer consta o número do cumprimento de sentença que se substabelece e não há juntada de qualquer procuração aos autos que permita verificar a regularidade do substabelecimento, havendo, portanto, ausência de documento essencial ao ato Assim, para comprovar sua capacidade postulatória, deverá apresentar: - procuração atual do SINDICATO para o escritório que o representa e substabelecimento, se for o caso; A procuração de 2015, processo de conhecimento, não serve para esse fim porque já mudou a diretoria do Sindicato, necessitando de procuração atual. - estatuto social do Sindicato, bem como ata da última assembleia para permitir a este Juízo saber se a procuração foi outorgada por quem tem poderes para tanto. - os documentos pessoais de quem assina procuração digitalizados; Deverá trazer ainda, junto à nova inicial: - cópia digitalizada da sentença exequenda devidamente assinada; - cópias digitalizadas dos acórdãos, se houverem; - ficha financeira do substituído no período guerreado; - comprovante de recolhimento das custas iniciais, Emende-se a petição inicial do cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequá-la aos termos da Portaria Conjunta no 85/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do artigo 524 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, trazendo aos autos, em especial, o que foi indicado acima, para que a petição inicial reúna condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Intime-se apenas a parte autora”. Opostos embargos de declaração contra a decisão de ID 253555369, estes foram rejeitados (ID 255145463): “Vistos etc. Não consta da decisão embargada quaisquer dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de que a parte pretende o reexame do julgado. Como cediço, é incabível rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, quando da análise de embargos de declaração. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Esclareço que a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado. Nenhuma das duas hipóteses ocorreu no caso concreto. Pois bem, ao contrário do afirmado pelo embargante, a medida visa exatamente uma boa gestão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva, trazendo como resultado prático um processo que termine em tempo razoável, com eficiência, trazendo ao jurisdicionado uma resposta judicial como este Tribunal de Justiça é acostumado a ofertar afinal foi agraciado, pela sexta vez consecutiva, com a premiação do Selo Diamante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que o posiciona como um dos melhores Tribunais do país. Manter demandas com múltiplas partes no polo ativo tem acarretado atraso e intercorrências diversas, como perdurar por anos os cumprimentos individuais de sentença coletivas, que sequer chegam à fase de expedição dos requisitórios, demonstrando que na prática a medida tem acarretado prejuízo aos jurisdicionados e impedido a rápida solução do litígio. Isso ocorre em decorrência do fato de que no cumprimento individual de sentença coletiva, embora tenha a mesma origem de direito no título judicial coletivo, na fase de cumprimento, o exequente deve demonstrar de forma individualizada a comprovação do enquadramento de cada autor no título judicial, bem como individualizar os valores que busca mês a mês e que podem incidir sobre o vencimento base, gratificações, adicionais e outras rubricas, o que torna a apreciação individual de cada peculiaridade uma obrigatoriedade nesses casos, aumentando em muito a complexidade do feito. O atraso no processamento desses cumprimentos individuais de sentença coletiva é de conhecimento do escritório que patrocina a parte autora, cito dois exemplos que podem rememorar a situação acima narrada: 0706683-20.2022.8.07.0018 e 0706553-30.2022.8.07.0018 – 20. Ainda, esclarecendo à parte embargante, a medida trará melhor condição de defesa ao ente público, como previsto no art. 113 do Código de Processo Civil. É de conhecimento notório que o Distrito Federal tem enfrentado milhares de demandas de cumprimento individual de sentenças coletivas e que demandas plúrimas dificultam a defesa do requerido em comparação com demandas individuais pois, como sabido, há necessidade de análise dos cálculos de cada um dos autores, do efetivo enquadramento no título judicial ou não, comparativo entre valores recebidos constantes das fichas financeiras e os cobrados, análise dos índices de correção aplicados pelos autores e o fixado no título, dentre diversos outros pontos. Como sabido, a limitação deve ocorrer quando evidenciado risco de violação aos princípios da celeridade processual e da igualdade de tratamento às partes, comprometendo a adequada prestação jurisdicional o que resta configurado no caso concreto e que será concretamente solucionado com a limitação do litisconsórcio. Ademais, como fixados, todos os outros autores terão suas demandas distribuídas por prevenção a este Juízo de modo que, como se nota, bastará que se apresentem petições individualizadas com a documentação individualizada, o que não trará qualquer dificuldade ao escritório que patrocina as partes. Por esses motivos, REJEITO in limine os embargos opostos, visto que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Previno a parte que a oposição de embargos declaratórios, em face da presente decisão, manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação da penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se a decisão precedente. Intime-se a parte autora”. Em seu recurso, o agravante pede o deferimento da tutela recursal, para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, de modo a evitar prejuízo à parte autora com o indeferimento da inicial de cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento integral do recurso, para reformar as decisões agravadas, reconhecendo a legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual no cumprimento de sentença coletiva, e determinar o prosseguimento do feito na forma como foi proposto, com a manutenção do cumprimento em nome do sindicato autor representando dez beneficiários substituídos. Subsidiariamente, o acolhimento do pedido alternativo, para que o rol de beneficiários seja limitado a cinco substituídos, com fundamento nos princípios da razoabilidade, celeridade processual e economicidade. Sustenta o agravante ser legítimo para atuar como substituto processual na fase de cumprimento de sentença, conforme previsão constitucional (art. 8o, III, da CF) e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Alega estar a decisão agravada em desacordo com a sistemática da substituição processual, ao aplicar indevidamente o art. 113, §1o, do CPC, o qual trata de litisconsórcio facultativo, e não se aplica à atuação sindical em nome da categoria. Afirma estar a decisão agravada em contrariedade aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da jurisdição, ao exigir a exclusão de nove beneficiários e a propositura de novas ações individuais, o que implicaria em sobrecarga ao Judiciário e ônus excessivo à parte autora. Argumenta que a atuação do sindicato em nome de dez beneficiários não compromete a prestação jurisdicional nem dificulta a defesa do ente público, por se tratar de cálculos aritméticos simples. Assevera estar presente o perigo de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de indeferimento da petição inicial e da necessidade de ajuizamento de novas ações, com recolhimento de custas adicionais e risco de insegurança jurídica. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo (ID 78585412.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL, em substituição, no caso em apreço, à vários servidores, oriunda da ação de conhecimento no 0001858-21.2015.8.07.0018 (2015.01.1.007620-0). Ocorre que a legislação processual permite ao julgador limitar a formação de litisconsórcio facultativo pelo autor quando identificar possível comprometimento da rápida solução do litígio ou o risco de dificuldade ao exercício do direito de defesa ou ao cumprimento da sentença. "Art. 113 (...) § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença." Deste modo, a inclusão no polo ativo da lide capaz de comprometer a rápida solução do litígio e inviabilizar a adequada e eficaz apreciação da demanda justifica a limitação do polo ativo. No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PASEP. LIMITAÇÃO PELO JUÍZO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que limitou o litisconsórcio ativo facultativo em ação ajuizada por diversos autores contra o Banco do Brasil, visando à correção monetária dos saldos de contas vinculadas ao PASEP. 2. O juízo de origem determinou a análise específica e individualizada de cada contrato, restringindo o polo ativo da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se a limitação do litisconsórcio ativo facultativo pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com o artigo 113, § 1o, do CPC, considerando o potencial comprometimento da celeridade processual e a necessidade de análise individualizada das demandas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O litisconsórcio ativo facultativo decorre da comunhão de direitos ou conexão entre as causas, nos termos do artigo 113 do CPC, mas pode ser limitado pelo juízo caso comprometa a rápida solução do litígio ou dificulte a defesa da parte demandada. 5. Ações relacionadas ao PASEP demandam análise individualizada de extratos e cálculos periciais, tornando a tramitação conjunta excessivamente complexa e morosa. 6. Precedente deste Tribunal já reconheceu a possibilidade de limitação do litisconsórcio ativo necessário em demandas similares, diante do risco de tumulto processual e prejuízo à eficiência do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A limitação do litisconsórcio ativo facultativo é admissível quando necessária para evitar tumulto processual e garantir a razoável duração do processo. 2. Ações envolvendo correção monetária de saldos do PASEP exigem análise individualizada, justificando o desmembramento processual quando aplicável. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418718, 0704009-26.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/04/2022, DJe 10/05/2022. (Acórdão 1983142, 0704976-66.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 19:21:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador